Tribunal: TJSP
Processo: 7000556-13.2019.8.26.0196
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – R. DECISÃO RECORRIDA MOTIVADA – MÉRITO – JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7000556-13.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é
agravante DIOGENES DOS REIS PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos termos que
constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000556-13.2019.8.26.0196
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7000556-13.2019.8.26.0196.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. José Rodrigues Arimatéa.
Comarca: Franca - SP.
Agravante: Diogenes dos Reis Pereira.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.319.
AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA GRAVE APURADA EM
REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA REALIZADO
CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA
EXECUÇÃO CRIMINAL PRELIMINAR CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADO R. DECISÃO RECORRIDA
MOTIVADA

MÉRITO

JUSTA
CAUSA
PARA
O
RECONHECIMENTO
DA
FALTA
GRAVE

RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Diogenes dos Reis Pereira contra a r. decisão monocrática de fls. 30/31,
que, em 25/9/2019, determinou a anotação de falta disciplinar de natureza
grave praticada em 30/4/2019, declarou a perda de 1 (um) dia remido
anterior à data da falta, bem como o reinício do lapso temporal para fins de
progressão.
Pugna, preliminarmente, pelo pronunciamento de
nulidade da r. decisão recorrida, sob o fundamento de que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000556-13.2019.8.26.0196
3
realização de oitiva judicial do sentenciado, nos termos do art. 118, § 2o, da
LEP (fls. 1/6).
Busca, quanto ao mérito, a desconstituição da
falta disciplinar imputada ao sentenciado, sob o fundamento da
insuficiência probatória ou, ainda, da ausência de prejuízo causado pela
conduta do agravante.
Pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação para
falta disciplinar de natureza média ou leve.
Contra-minutado o agravo (fls. 35/40), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 41).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso (fls. 46/54).
É, em síntese, o relatório.
A matéria preliminar não comporta acolhimento.
Importa considerar, que a teor do art. 563, do
Cód. de Proc. Penal, o pronunciamento de nulidade processual tem como
pressuposto a demonstração de prejuízo para a parte, o que não ocorreu no
caso em tela.
A
oitiva
do
sentenciado
foi
realizada,
regularmente, perante a digna autoridade administrativa, que possui
atribuição para apuração de falta disciplinar, em conformidade com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000556-13.2019.8.26.0196
4
disposto no art. 47, da LEP, oportunidade em que o agravante encontrava-
se assistido por advogado da FUNAP (fl. 17).
Não se demonstrou e não se vislumbra, ainda,
ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Quanto ao mérito, o recurso não procede.
A competência para apurar e sancionar falta
disciplinar no âmbito do sistema prisional, a teor do art. 47, da LEP, é da
autoridade administrativa, com posterior controle judicial de legalidade, o
que não importa em reexame do mérito.
Não consta tenha sido interposto recurso contra a
r. decisão administrativa.
No caso em tela, observada a regularidade da
apuração da falta disciplinar, com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, não se vislumbra a ocorrência de
ilegalidade ou teratologia da decisão administrativa.
Pelo que verte dos autos, há justa causa para o
reconhecimento e a anotação da falta disciplinar de natureza grave,
conduta prevista no art. 50, VI, da Lei de Execuções Penais, ocorrida em
30/4/2019, consistente em burlar a vigilância.
O sentenciado enquanto aguardava apresentação
judicial na carceragem do fórum tentou entregar ao seu defensor um
bilhete que trazia consigo sem conhecimento dos agentes públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000556-13.2019.8.26.0196
5
responsáveis pela fiscalização.
Nesse sentido, importa considerar a confissão do
sentenciado (fl. 17), bem como os testemunhos do agente de segurança
Wanderlei Carlos de Oliveira (fls. 14/15) e do agente de escolta e
vigilância Dilmar de Castro Oliveira (fls. 15/16).
Importa considerar, ainda, a cópia do bilhete
juntado à fl. 14.
Inquestionável, portanto, a responsabilização do
agravante pela prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos do
art. 50, VI, razão pela qual não há que se falar em desconstituição da falta
disciplinar ou, ainda, em desclassificação para falta disciplinar de natureza
média ou leve.
Raciocínio diverso, aliás, consistiria, inclusive,
em potencialização de distorções no sistema prisional.
Importa considerar, neste aspecto, ainda, ser
inviável, dado o grau de inadequação social da conduta do sentenciado, o
acolhimento do princípio da insignificância, ainda, que sob a perspectiva
da razoabilidade.
De rigor, portanto, a anotação da falta grave
cometida pelo sentenciado.
Quanto à perda dos dias remidos, também era de
rigor, com fulcro no art. 127, da LEP, e foi estabelecida em seu patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000556-13.2019.8.26.0196
6
mínimo, o que restou incontroverso.
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão
recorrida.
Face ao exposto, meu voto rejeita a matéria
preliminar e, quanto ao mérito, nega provimento ao recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator